Tribunal: TJSP
Processo: 2156384-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, APONTADA A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO REALIZADO PELO JUÍZO 'A QUO' – INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE 'WRIT' COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, JÁ INTERPOSTO – ENFRENTAMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, APONTADA A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO REALIZADO PELO JUÍZO 'A QUO' – INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE 'WRIT' COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, JÁ INTERPOSTO – ENFRENTAMENTO DE TESES JURÍDICAS NA VIA ESTREITA QUE SOMENTE SERIA ADMISSÍVEL NA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE MANIFESTA, INOCORRIDA NA HIPÓTESE – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.